Tribunal: TJDFT
Processo: 0717867-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Nas ações individuais precedidas de demandas coletivas, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do processo coletivo se dá com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido rever tal posição. Precedentes desta Corte.
2. É despiciendo perquirir acerca da responsabilidade para com a notícia da existência do feito coletivo na ação individual, diante o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inaplicabilidade do art. 104 do CDC na hipótese de propositura de ação individual posterior à demanda coletiva. Precedentes do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.